Tribunal: TJMT
Processo: 1010904-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010904-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ANTONIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 175.824.581-68 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – DISCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010904-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADA:

ANTÔNIA LUÍZA MONTEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão proferida pela
MMa Juíza Rita Soraya Tolentino de Barros,
da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão - Cumprimento de Sentença - n. 1000633-58.2018.8.11.0041, favorável à
ANTÔNIA LUÍZA MONTEIRO DA SILVA
, que
“homologou os cálculos do contador judicial, mesmo ante a discordância do Agravante”
.

Em suma, o agravante sustenta
“que ajuizou ação de busca e apreensão em face da Agravada, aduzindo que, as partes celebraram contrato de financiamento no valor de R$ 50.257,70, entretanto a requerida restou inadimplente, incorrendo em mora, o que ficou comprovado no curso da demanda, motivo pelo qual foi deferida a liminar de busca e apreensão em 16/01/2018 e cumprida em 27/03/2018 com a efetiva apreensão do bem”
(sic).

Afirma que, entretanto, a ação de busca e apreensão foi julgada extinta no Agravo de Instrumento n. 1013312-19.2018, com efeito translativo, condenando o agravante nas custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo acórdão transitou em julgado.

Alega que com o início do cumprimento de sentença foi realizada a penhora
online
no valor de R$ 230.196,66 (duzentos e trinta mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos),
“sendo que somente depois de deferida a ordem de bloqueio, o Agravante teve ciência dos atos processuais”
(sic).

Discorre que em exceção de pré-executividade arguiu a nulidade do cumprimento de sentença, ante a ausência de requerimento para o início do cumprimento de sentença, bem como ausência de intimação para o agravante realizar o pagamento voluntário, além de outras questões controversas.

Ressalta que a exceção de pré-executividade foi acolhida parcialmente para: I - declarar como devidos apenas os valores referentes a condenação em honorários no valor de R$ 2.000,00; II - determinar a restituição do valor do bem apreendido conforme tabela FIPE no valor de R$ 68.146,00; III - extirpar do cálculo apresentado a multa do art. 3o, § 6o do Decreto Lei 911/69; IV - afastar a indenização por perdas e danos; e V- manter a multa e honorários de 10% sobre o débito.

Anota que a agravada opôs embargos de declaração em face dessa decisão e, antes mesmo de julgados os aclaratórios, o MM. Juiz
a quo
homologou o cálculo do contador judicial, o qual apurou o montante de R$ 101.916,83 em favor da agravada.

Registra que o banco agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, sob o no 1013990-97.2019.8.11.0000, em face da decisão que homologou o cálculo do contador judicial, haja vista que o magistrado ao menos julgou os embargos que estavam pendentes, cujo agravo foi processado e provido para anular a decisão recorrida e determinar que fosse realizada a análise dos aclaratórios que estavam pendentes, bem como que após fosse dado prosseguimento no feito.

Diz que os embargos foram rejeitados e na mesma decisão foi determinada a expedição de alvará em favor da agravada, cerceando a defesa do agravante, que sequer teve tempo hábil para discutir o valor homologado.

Alega que por meio da exceção de pré-executividade, comprovou-se excesso de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) nos cálculos da agravada, contudo, mesmo arguido pelo agravante, permaneceram nulidades no processo que ainda lhe trazem grandes prejuízos, já que foram homologados os cálculos do contador judicial.

Ademais, ressalta que
“o cumprimento de sentença se deu de ofício pelo Magistrado e não a requerimento da parte, o que impediu que o Agravante pudesse realizar o pagamento da condenação em tempo hábil, NÃO SENDO CABÍVEL a penalidade prevista no § 1o do art. 523 do CPC”
(sic).

Observa que
“sofrerá dano irreparável ou de difícil reparação (Perigo de dano), uma vez, que se os valores depositados naqueles autos forem levantados pela Agravada, mesmo tendo êxito em suas manifestações, o Agravante certamente não conseguirá reverter os prejuízos”
(sic).

Diante disso,
“REQUER o provimento do recurso, para determinar a adequação do cálculo do contador judicial, expurgando o valor de R$ 8.493,07 da multa de 10% do art. 523 do CPC, assim como R$ 8.493,07 dos honorários de 10% do art. 523 do CPC, nos termos da fundamentação, assim como, para determinar que o valor principal seja com base no valor de venda do bem, conforme nota fiscal e não conforme a tabela FIPE”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 04/06/2020, conforme Id. 45394454.

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido (Id. 44182958).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e o agravante insurge-se quanto à homologação dos cálculos.

Contudo, não vejo razão para a reforma da decisão.

Isso porque, como cediço,
os cálculos elaborados pela contadoria judicial, possuem presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, não podendo ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada ou teses infundadas que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, como pretende o recorrente.

In casu
, o banco recorrente, apesar de manifestar inconformidade com o cálculo, não apresenta elementos concretos que apontam pela existência de erro no referido laudo pericial.

Assim, como bem observou a magistrada singular,
“O perito judicial apresentou o cálculo ao id. 21751283 e ali especificou detalhadamente a importância devida pela Instituição Financeira à parte exequente, com as respectivas aplicações de correção monetária e juros legais. No caso dos autos impõe-se a restituição do valor do bem (tabela FIPE), corrigido monetariamente desde a data da apreensão e juros de mora. Entendo que, diante do Laudo Pericial apresentado pelo Perito, este Profissional ao elaborar o cálculo analisou todos os ditames estabelecidos nos autos.”
(Decisão de Id. 43298967)
.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INSURGÊNCIA DO BANCO EM FACE DOS CÁLCULOS OFICIAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS
– INADMISSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há óbice para homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, pelo Magistrado a quo, quando feitos em consonância com os termos da sentença.
Não trazendo a parte Agravante qualquer prova capaz de elidir a presunção de veracidade, que gozam os cálculos apresentados pela douta Contadoria Judicial, não há razão para reforma da decisão que homologou aludidos cálculos”

(TJMT Agravo de Instrumento 1011427-67.2018.8.11.0000 – DES. DIRCEU DOS SANTOS – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – NECESSIDADE – CÁLCULOS CORRETOS – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE
– INSURGÊNCIA DO ESPÓLIO EM FACE DOS CÁLCULOS OFICIAIS –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS
– INADMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial detém presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada, ou teses infundadas e que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, de modo que há de se considerar como correto os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.
A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.”
(N.U 0031074-20.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO –
LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO
– TABELA PRICE E TAXA DE JUROS – EXCLUSÃO DOS JUROS CAPITALIZADOS –
OBEDIÊNCIA AO JULGADO
–

REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, não há que se falar em desconsideração da utilização da tabela price e da taxa de juros contratada, haja vista que o expert extirpou os juros capitalizados, nos termos do acórdão transitado em julgado, o que leva a óbvia diminuição na taxa de juros, conforme claramente demonstrado no cálculo pericial realizado.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, que seguiu corretamente o comando posto no v. acórdão transitado em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual
”
(TJMT Agravo de Instrumento 1003436-40.2018.8.11.0000 – DES. CARLOS ALBERTO DA ROCHA - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018)

Logo, considerando a inexistência de qualquer erro aparente nos cálculos apresentados, não há falar em óbice na homologação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020